Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741167-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON CHAVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (autos n.o 0715427-55.2022.8.07.0001), ajuizado pelo banco agravado. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de ausência de má-fé do exequente e de que os valores estornados não configurariam pagamentos válidos, devendo ser excluídos dos cálculos da Contadoria Judicial. Irresignado, o agravante sustenta que é pessoa idosa, sendo vítima de conduta abusiva por parte do banco agravado, que teria cobrado dívida já quitada e omitido valores pagos em planilhas de execução. Aduz que o agravado agiu com má-fé ao apresentar valores divergentes e excessivos, chegando a cobrar R$ 939.032,19 por dívida originalmente fixada em R$ 90.000,02. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou a determinação da instância superior, que havia ordenado a análise dos comprovantes de pagamento e da eventual repetição de indébito. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a exclusão dos valores pagos sob a justificativa de “estorno” configura reanálise indevida de questão já decidida em outro processo, com trânsito em julgado. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à exclusão dos valores pagos e à realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a má-fé do agravado e aplicar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, determinando o pagamento ao agravante do valor cobrado indevidamente em dobro, além da confirmação da tutela provisória. Preparo regular, ID no. 76601353. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pelo agravante. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 622 no qual estabelece que a penalidade do artigo 940 do Código Civil exige a demonstração de má-fé do credor, e esse é entendimento adotado pelo egrégio TJDFT nas análises sobre cobrança indevida. Por oportuno, destaco trecho da decisão agravada: “Ademais, conforme se depreende dos autos, ambas as partes, no curso da lide, apresentaram planilhas incorretas. Reconhecer a má-fé da exequente na apresentação daquela planilha, no curso do processo (e não, repita-se, na instauração do cumprimento de sentença), ensejaria a possibilidade de reconhecer, também, a má-fé do executado, que pretende ver abatidas quantias que foram estornadas, conforme se apontará no seguimento. Como a má-fé não se presume, dependendo da demonstração de dolo específico, entende-se que as planilhas posteriormente apresentadas, no curso do cumprimento de sentença, decorrem de equívocos cometidos por ambas as partes, sem a fiel observância da sentença e do acórdão, ensejando o encaminhamento dos autos à Contadoria para a realização do cálculo.” A referida decisão também avaliou os alegados estornos, os quais constam nos autos desde a fase de conhecimento, e explanou, detalhadamente, a impossibilidade de serem debitados do valor devido pelo executado. Portanto, equívocos aritméticos ou planilhas incorretas que, no caso, foram cometidos por ambas as partes, quando justificáveis ou decorrentes de falha técnica/contábil não caracterizam, automaticamente, a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador